Tribunal: TJDFT
Processo: 0720217-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720217-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO HERMES TELES BAIAO REU: O&amp;JD SOM LUZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, proposta por Paulo Hermes Teles Baião, objetivando desconstituir o acordão proferido pela 4a Turma Cível, no processo autuado sob o no 0725382-47.2021.8.07.0001, na ação monitória movida em desfavor de O&amp;JD Som Luz Estruturas Especiais Ltda – ME, que negou provimento ao recurso de apelação do autor. O autor fundamenta o pedido de rescisão na existência de prova nova obtida recentemente em outro processo em que o ex sócio da empresa ré admite ter repassado ao ora autor as cártulas de cheque, que instruíram o pedido na origem. Alega que o devedor mesmo sabedor da emissão dos cheques, mentiu em juízo, o que teria levado à improcedência do pedido. Requer a concessão de liminar para sustar os efeitos da decisão proferida na origem em cumprimento de sentença e na questão de fundo requer a procedência do pedido para rescindir o acordão. Defiro o prazo de 15 dias para que o autor promova o pagamento das custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). No mesmo prazo, faculto ao autor demonstrar, objetivamente, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido principal, bem como em relação ao pedido de liminar, indicando qual a decisão proferida na origem pretende que sejam sustados os efeitos com a medida requerida. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)